Tribunal: TJBA
Processo: 8011801-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011801-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A e outros

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
WILLIAM CARMONA MAYA registrado(a) civilmente como WILLIAM CARMONA MAYA, FERNANDO DENIS MARTINS, FELIPE NAVEGA MEDEIROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CIVIL
. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO FIDUCIÁRIO INSERIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE
SUJEIÇÃO AOS
SEUS
EFEITOS. INTELECÇÃO DO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005
.
EXTRACONCURSALIDADE

CONFIGURADA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. A recuperação judicial, regulada pela Lei nº 11.101/05, tem como principal objetivo a preservação das empresas, uma vez que possuem uma função social, na medida que a atividade empresarial implica na geração de empregos, circulação de recursos e recolhimento de tributos, objetivando propiciar às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação.

2. O ato do Juiz que determina o processamento da recuperação judicial, muito embora não se confunda com o seu deferimento, proporciona uma série de efeitos sobre a situação do devedor, para permitir que haja a negociação do acordo de recuperação, mantendo a sua situação econômico-financeira, enquanto tenta se reorganizar.

3. Sendo o credor proprietário fiduciário, seu crédito não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito de propriedade sobre a coisa, nos moldes do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/05. Decisão que se mantém.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8011801-19.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

FRUTOSDIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A e MÁQUINAS MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
, e, como agravado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator